Tribunal: TCU
Processo: 015.556/2004-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2683/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela inventariança do então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), em face de irregularidades na execução do Convênio de Delegação PG-041/1998-0, Considerando a comprovação de que o Sr. Rômulo Fontenelle Morbach faleceu em 17/2/2015, antes, portanto, do trânsito em julgado de sua condenação, Considerando o disposto no § 2.o ao art. 3.o da Resolução-TCU 178/2005, no sentido de que "o Tribunal, mediante proposta do relator, da unidade técnica ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação" , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 5343/2011-TCU-Segunda Câmara , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada ao Sr. Rômulo Fontenelle Morbach, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 015.556/2004-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alfredo Soubihe Neto (CPF XXX.109.818-XX); Francisco Augusto Pereira Desideri (CPF XXX.929.347-XX); Francisco Elisio Lacerda (CPF XXX.082.658-XX); Maurício Hasenclever Borges (CPF XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (CPF XXX.589.751-XX); Rômulo Fontenelle Morbach (CPF XXX.110.882-XX); Sidney Boaretto da Silva (CPF XXX.038.017-XX) e Valfredo Perfeito (CPF XXX.663.511-XX). 1.2. Entidades: Município de Ipameri - GO e Comissão de Inventariança do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Lacerda Jube (26.903/OAB-GO) e outros, representando Francisco Elisio Lacerda e Alfredo Soubihe Neto; Guilherme Loureiro Perocco (21.311/OAB-DF) e outros, representando Roberto Borges Furtado da Silva e Roberto Borges Furtado da Silva; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (101.379/OAB-MG) e outros, representando Francisco Augusto Pereira Desideri, Francisco Augusto Pereira Desideri, Valfredo Perfeito e Francisco Augusto Pereira Desideri. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.